Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709011-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCELO MESQUITA PINHEIRO, MARCELO MESQUITA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face da r. sentença (ID 36120339) proferida nos autos da presente ação monitória ajuizada em desfavor de MARCELO MESQUITA PINHEIRO, no qual o d. magistrado a quo, após acolher parcialmente os embargos opostos, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, o valor de R$ 13.491,78 (treze mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), referente a “Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e Contratação a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Jurídica - Business”. Ainda, condenou cada parte a pagar 50% das despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor decorrente do título executivo ora constituído. Ao interpor o recurso (ID 36120343), o autor/apelante não comprovou devidamente o recolhimento do preparo, porquanto somente apresentou os documentos comprobatórios após a interposição (ID 36120348), razão pela qual fora intimado, conforme despacho de ID 36287423, para que, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, o apelante limitou-se a apresentar o petitório de ID 36585782, desacompanhado de qualquer comprovação do preparo recolhido em dobro. Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve o devido recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do art. 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora